Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL POR DUAS VEZES. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de importunação sexual imputados ao réu estão comprovadas no acervo probatório coligido aos autos, sobretudo pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas e das testemunhas, aliados ao demais elementos de prova.

2. Em delitos de cunho sexual, a palavra da vítima ganha especial relevância probatória, em especial quando consonante com as demais provas dos autos, como no caso em análise.

3. Não merecem ser conhecidos os pedidos recursais quanto à pena, uma vez que a sanção foi fixada no mínimo legal, em regime inicial aberto, tendo sido substituída, o que afasta o interesse recursal do réu.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.